Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700883-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIA DUTRA FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICAL PROVENIENTE JUSTIÇA TRABALHISTA. NÃO RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA PELO BANCO DO BRASIL COM DANOS A AUTORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SEM RAZÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. CONDUTA NÃO ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando os motivos de fato e de direito se encontram evidentes nas razões de recurso, de forma suficiente a demonstrar interesse na reforma do julgado. 2. O objeto da ação não trata de relação jurídica entre empregado e empregador. O pedido de indenização decorre de suposto descumprimento de ordem judicial - não recolhimento de imposto de renda pelo réu - que, em tese, teria acarretado dano de ordem patrimonial e moral à autora. É de competência da justiça comum a apreciação e julgamento de ação indenizatória por descumprimento de determinação judicial proveniente da Justiça do Trabalho. 3. Não há que se falar em conduta ilícita quando o apelado fica limitado ao cumprimento de ordem judicial de pagamento de tributos com a utilização necessária de conta judicial anteriormente esvaziada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt no REsp 1963281/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 27/4/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Também não merece transitar a tese de negativa de prestação jurisdicional porque, de acordo com o STJ, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AgInt no AREsp 1.990.180/PA, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 25/5/2022). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que os recorrentes não colacionaram paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido (AgInt no AREsp 2008000/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015